Tribunal: TJES
Processo: 0019935-68.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019935-68.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CAMBRAIA E ROSA COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I - A presunção de legitimidade dos atos administrativos não dispensa a motivação adequada, especialmente quando a sanção aplicada restringe direitos. A ausência de motivação específica para a agravante de reincidência no ato administrativo gera sua nulidade parcial, nos termos do art. 50, I e §1º, da Lei nº 9.784/99.

II - A exigência de comprovação de fato negativo — no caso, a inexistência de decisão administrativa irrecorrível que comprove a reincidência — configura prova diabólica, inviável de ser exigida da parte embargante. Cabe ao Município, ao aplicar a agravante de reincidência, demonstrar o fundamento específico para tal agravante.

III - Quanto à sucumbência, aplica-se o princípio da causalidade e da sucumbência recíproca, pois a embargante obteve parcial êxito ao excluir a agravante de reincidência do cálculo da multa, modificando o débito inicialmente perseguido. Dessa forma, não há cabimento para o reconhecimento de sucumbência mínima do Município.

IV - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019935-68.2014.8.08.0347

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELA
DO
:
CAMBRAIA E ROSA COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA

JU
IZ
DE DIREITO
: DR.
ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR
A
:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Eminentes Desembargadores, na origem, trata-se de embargos a execução opostos pela empresa Cambraia e Rosa Comercio de Veículos e Serviços Ltda em face de execução fiscal n. 0013964-05.2014.8.08.0347 que busca a satisfação de certidão de dívida ativa com nascedouro em multa do Procon de Vitória.

A sentença combatida acolheu parcialmente os embargos à execução para excluir do cálculo da multa administrativa o percentual atinente agravante de reincidência; no capítulo acessório, reconheceu a sucumbência recíproca.

Irresignado com o pronunciamento supramencionado, o Ente Municipal apresentou recurso sustentando, em suma, que o ato administrativo é presumidamente legítimo e portanto caberia ao apelado demonstrar a inexistência de causa agravante. Eventualmente persegue o reconhecimento da sucumbência mínima do recorrente a fim de condenar tão somente o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Ausentes contrarrazões, conforme certificado nos autos.

O deslinde do presente recurso não desafia grande complexidade.

A despeito da presunção de legitimidade que os atos administrativos possuem, o que não se dissente, certo é que o ato administrativo necessita ser motivado.

É sabido que “
Os atos administrativos têm como parte de seus elementos o motivo e a finalidade, além da forma, competência e objeto
”
1
, de tal forma que, ausente um destes, restará caracterizada a nulidade do ato.

Nessa linha, dispõe o artigo 50, inciso I e §1º, da Lei 9784/99, que “
Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: (...) neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses
”, salientando, outrossim, que “
A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato
”.

A motivação do ato administrativo, nos dizeres do STJ, “
diz respeito à causa imediata que autoriza a sua prática, ou seja, o
pressuposto fático e normativo que enseja a sua prática.
Quando se trata de um ato discricionário, a lei autoriza a prática do ato, à vista de determinado fato. A decisão da Administração é tomada segundo os critérios de oportunidade e conveniência, dentro dos limites da lei.
A motivação é a declaração escrita dos motivos que ensejaram a prática do ato e integra a forma do ato administrativo, acarretando a sua ausência a nulidade do ato, por vício de forma.
” (RMS 55.732/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 30/05/2019)

O Decreto Municipal n. 11738/2003, vigência à época da aplicação da multa administrativa, dispunha em seu artigo 44 a justificava para aplicação da agravante de reincidência, qual seja:

Art. 44. Será considerada reincidência, para efeito de agravamento da pena de multa, a repetição de prática infrativa, de qualquer natureza, às normas do Código de Defesa do Consumidor, punida com decisão administrativa irrecorrível, desde que entre a data desta e a prática da nova conduta não tenha decorrido tempo superior a cinco anos.

É nesse trilhar, que aplicar a causa agravante atinente a reincidência sem que seja apontada a anterior decisão administrativa irrecorrível que imputa prática infrativa ao CDC a empresa recorrida, constitui ausência de fundamento jurídico para sua aplicação, tal como dirimido na sentença de maneira acertada.

Referente a alegação do ente recorrente no sentido de não ter a parte autora, ora recorrida, demonstrado que não era reincidente, percebe-se ser inexigível do apelado por se tratar de prova negativa, dita diabólica para alguns, a qual é vedada no ordenamento brasileiro, conforme dispõe a Corte Superior:

“
Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373, I e II, do NCPC.
É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica
.
” (AgInt no AREsp n. 1.793.822/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021.)

Com efeito, se a Administração impõem uma agravante que se justifica pela existência de prévia prática infrativa pela empresa por decisão administrativa, cabe ao próprio Ente especificar qual seria esta conduta repetitiva apta a consubstanciar a causa agravante imposta.

Desse modo, assevera-se ter cumprido a parte apelada com o ônus que lhe cabia, qual seja, o de demonstrar fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), o tendo feito por meio da juntada da decisão administrativa que aplica agravante em seu desfavor sem motivação.

Dessa forma, não se pode exigir do recorrido que comprove a inexistência de decisão administrativa anterior, ao revés, o Município apelante descuidou-se em apontar, por exemplo, no bojo do procedimento n. 0108-006.474-8 (746/2008), na impugnação aos embargos à execução ou mesmo no teor da apelação ora em exame, qual conduta anterior da apelada violadora da norma consumerista.

Relativamente ao argumento recursal que visa o reconhecimento da sucumbência mínima do recorrente a fim de condenar tão somente o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência não prospera tal pretensão.

Com efeito, a condenação em custas processuais e honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Em outras palavras, “
No processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
” (
STJ
; REsp n. 1.223.332/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014).

A nossa jurisprudência é assente também em elucidar que
“
A distribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes deve se pautar na análise quantitativa e qualitativa dos pedidos autorais que foram acolhidos e rejeitados, a fim de estabelecer se houve sucumbência recíproca entre os litigantes ou mínima de algum deles”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024080125925, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

In casu,
a parte apelante ajuizou ação de execução em face da ora apelada, tendo então em sede dos presentes embargos à execução desconstituído parcialmente o débito da forma que era contra ela perseguido, vale dizer, a despeito de ser mantida sua qualidade de devedora, deixou de ser da maneira e no quantum que fora perseguido contra si na lide executiva.

Diante de tal cenário, portanto, entendo que fora acertada a cognição que reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes, na forma do artigo 86 do CPC, inexistindo espaço para cognição de sucumbência mínima.

À luz do exposto, CONHEÇO do presente apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença irretocável.

M
ajoro os honorários advocatícios em mais duzentos reais.

É como voto.

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

1
STJ; AgInt no RMS 53.434/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.